Tribunal: TJSP
Processo: 1009758-26.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c. repetição de indébito - Crédito consignado - Sentença de parcial procedência deferindo restituição de valor pago a título de seguro prestamista, com atualização pela tabela de débitos judiciais e juros de mora, ambos do desembolso - Pretensão recursal para expurgo dos reflexos de juros e tributos que compuseram o

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c. repetição de indébito - Crédito consignado - Sentença de parcial procedência deferindo restituição de valor pago a título de seguro prestamista, com atualização pela tabela de débitos judiciais e juros de mora, ambos do desembolso - Pretensão recursal para expurgo dos reflexos de juros e tributos que compuseram o valor financiado, repetindo-se o indébito em dobro – Cabimento do expurgo, pois o valor do prêmio do seguro prestamista foi incluído no valor financiado - Restituição determinada pela sentença ampliada para abranger o valor dos reflexos a título de juros remuneratórios e IOF - Repetição, todavia, na forma simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do CDC - Atualização pela Tabela Prática TJSP a partir do desembolso - Juros de mora incidem da data da citação nos termos do CC, art. 405 (natureza contratual do evento) - Termo inicial retificado de ofício - Decaimento recíproco (art. 86, "caput" do CPC) - Honorários advocatícios majorados a evitar aviltamento da profissão do advogado - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009758-26.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante NADIA
CAMARGO SILVA DOS SANTOS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009758-26.2019.8.26.0032 -Voto no 15259 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1009758-26.2019.8.26.0032
Apelante (s): Nadia Camargo Silva dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Santander Brasil S/A.
Comarca: Araçatuba - 5a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Danilo Brait
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15259
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c/c. repetição de indébito -
Crédito consignado - Sentença de parcial procedência
deferindo restituição de valor pago a título de seguro
prestamista, com atualização pela tabela de débitos judiciais
e juros de mora, ambos do desembolso - Pretensão recursal
para expurgo dos reflexos de juros e tributos que
compuseram o valor financiado, repetindo-se o indébito em
dobro Cabimento do expurgo, pois o valor do prêmio do
seguro prestamista foi incluído no valor financiado -
Restituição determinada pela sentença ampliada para
abranger o valor dos reflexos a título de juros
remuneratórios e IOF - Repetição, todavia, na forma
simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42
do CDC - Atualização pela Tabela Prática TJSP a partir do
desembolso - Juros de mora incidem da data da citação nos
termos do CC, art. 405 (natureza contratual do evento) -
Termo inicial retificado de ofício - Decaimento recíproco
(art. 86, “caput” do CPC) - Honorários advocatícios
majorados a evitar aviltamento da profissão do advogado -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida
em 29 de maio de 2020 (fls. 156/162), de relatório adotado, que julgou a ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c. repetição de indébito parcialmente
procedente “para DECLARAR a nulidade da cláusula contratual referente à
cobrança da tarifa de “Seguro Prestamista”, objeto do contrato de crédito
consignado no 18.849824-0 (fls. 18/28), CONDENANDO o banco requerido a
restituir, em favor da parte autora, o montante de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e
seis reais), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJ/SP e juros
legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o desembolso, podendo o valor ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009758-26.2019.8.26.0032 -Voto no 15259 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
abatido de eventual saldo devedor ainda existente em nome da autora. Sendo cada
litigante em parte vencedor e vencido, ficam proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas (artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil). Quanto aos
honorários advocatícios, em observância ao disposto no artigo 85, § 8o do CPC,
arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, para o(a)
patrono(a) da autora e no mesmo valor para o(a) patrono(a) do requerido, face a
impossibilidade de compensação em caso de sucumbência parcial, considerando que
o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico obtido pela autora, bem
como o baixo valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida, de
forma parcial, à autora (fl. 29)”.
A autora apela (fls. 166/172) pedindo, em síntese, expurgo
dos reflexos de juros e encargos que compuseram o valor financiado com repetição
de indébito em dobro, por aplicação do CDC; e, que a verba honorária deve ser
majorada para a importância mínima de R$ 5.000,00. Pede provimento ao recurso
para modificação parcial da sentença.
Contrarrazões a fls. 197/204.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
interposta em 30/06/2020 é tempestiva e isentada de preparo, em razão da concessão
parcial de gratuidade de justiça a fls. 28 em relação ao pagamento de custas
processuais.
A sentença reconheceu nulidade da cláusula contratual que
autoriza a cobrança do seguro de proteção financeira, deferindo restituição do valor
de R$ 576,00 com correção monetária pela tabela de débitos judiciais, e acréscimo de
juros de mora, ambos do desembolso, pretendendo a autora repetição dos reflexos a
título de juros contratuais e encargos, pois o valor integrou o montante financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009758-26.2019.8.26.0032 -Voto no 15259 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
O valor do seguro de R$ 576,00 integrou o valor financiado,
como também o IOF de R$ 219,18, conforme contrato a fls. 18 e simulação de fls.
27.
Assim sendo, deferida restituição do valor de R$ 576,00,
corolário lógico é a restituição também do reflexo dos juros remuneratórios sobre
esse valor, bem como do valor proporcional do IOF e dos juros que também sobre
esse valor incidiram, apurando-se o exato montante dos reflexos na fase de
liquidação de sentença, limitado ao valor apurado e apresentado na petição inicial.
A restituição da importância do prêmio de seguro
determinada pela sentença e o valor dos reflexos ora acolhidos são mantidos na
forma simples, por não preenchidos os requisitos dispostos no artigo 940 do Código
Civil, ou 42 do CDC.
O valor da repetição comporta atualização pela Tabela Prática
TJSP a partir do desembolso. Todavia, os juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406,
c/c CTN, artigo 161, § 1o) são contados da citação (CC, artigo 405), diante da
natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do contrato bancário, cuja
questão e adequação são conhecidas de ofício.
Salutar ressaltar que “a alteração dos índices de correção
monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício” (STJ, AgInt.
no Ag. no Resp no 1.585.827-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/03/2020).
Tendo em vista o decaimento recíproco incide a regra do
CPC, art. 86, “caput”, arcando as partes em proporção com os ônus do decaimento,
conforme sentença, cujo valor dos honorários advocatícios devidos aos patronos da
partes adversa, arbitrados em R$ 400,00, nos termos do §8o, do art. 85, CPC,
comporta majoração para R$ 1.000,00, sob pena de aviltamento da profissão do
advogado, vedada a compensação (CPC, art.85, § 14) e observada a gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009758-26.2019.8.26.0032 -Voto no 15259 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
justiça parcial concedida a fls. 29, e o CPC, art. 98, § 3o.
Nessa quadra, a sentença é modificada parcialmente.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal, para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente pré-questionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)